Tribunal: TJPA
Processo: 0014088-43.2019.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014088-43.2019.8.14.0024

RECORRENTE: DARLEM FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FRAUDE PROCESSUAL.
PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.
Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por animus necandi, pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia. nos documentos de ID 5190825, 5190759 e 5190760, como laudo de internação da vítima e laudo de lesões corporais. Os indícios de autoria encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. As descriminantes putativas são situações apenas fantasiadas pelo agente que caso, de fato, existissem no plano fático, excluiriam sua ilicitude, ocasião em que não se vislumbrou em momento algum nos autos processuais. Ademais, consta provas substanciais nos autos de que o réu cometeu o crime atirando diversas vezes e atingindo a vítima, inclusive pelas costas, demonstrando, por ora, ter livre consciência de suas ações. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao meritum causae, e em face do princípio in dúbio pro societate, que vigora nessa fase processual.
2.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO “MOTIVO FÚTIL” E
POR “RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO”.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de tentativa de homicídio foi cometido por motivo fútil e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras de tentativa de homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos. A exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.
3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. A desclassificação do crime para o crime de lesão corporal
,
por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
4. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por Advogado constituído em favor de
Darlem Ferreira de Souza
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art.

121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 347 c/c art. 344 c/c art. 61, inciso II, alínea g, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 15 da Lei n° 10.826/2003.

Segundo a inicial, no dia 17/11/2019, por volta de 22hrs o denunciado Darlen, Sargento da Polícia Militar, chegou na residência do casal Marcos Vinicius do Nascimento e Priscila da Paz Amorim, ora vítimas, para conversar acerca de possível violência perpetrada em desfavor de Aurilene por parte de Marcos, cozinheira do Destacamento do Patrocínio, todavia, o acusado, após utilizar tom de voz alto e palavras de baixo calão saiu do local. Posteriormente, o denunciado retornou fardado com o policial Edino de Jesus da Silva, arrombando a porta da residência, entrando contra a vontade das vítimas, portando consigo uma arma de fogo longa, momento em que a apontou para os ofendidos. Em consonância, a vítima Marcos foi conduzida algemada, enquanto o denunciado saiu na frente do Destacamento Policial com a arma passando a proferir ameaças enquanto disparava tiros aleatoriamente, aterrorizando a população.

A denúncia foi recebida em 11/12/2019 (id 5190823).

Audiência de instrução (Id 5190841).

Laudos periciais e médicos (Id 5190825, 5190759 e 5190760).

Decisão de pronúncia do réu (Id 5190848)

Inconformado com a decisão a defesa manejou o presente recurso e em razões (Id 5190957), requer a absolvição do Recorrente com a aplicação do instituto da legítima defesa putativa em relação ao delito do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, e a absolvição em relação aos delitos dos artigos 344 e 347 ambos do Código Penal, por ausência probatória. Subsidiariamente requer a exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, §2º do art. 121 do CPB e a desclassificação para o crime do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal e a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, (Id 510961), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (Id 5190963).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (Id 5533690), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio de recurso em sentido estrito o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta
seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) (TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.)

APELAÇO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.)

APELAÇO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Portanto, diante do exposto,
rejeito a preliminar em referência.

No mérito, pretende
o recorrente a sua absolvição, alegando
legítima defesa putativa em relação ao delito do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, e a absolvição em relação aos delitos dos artigos 344 e 347 ambos do Código Penal, por ausência probatória.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme os laudos periciais e médicos acostados nos documentos de ID 5190825, 5190759 e 5190760, como laudo de internação da vítima e laudo de lesões corporais.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor dos delitos.

A testemunha
Priscila da Paz Amorim
, declarou em juízo, que:

“
que morava no Patrocínio há 4 ou 5 anos; que só tinha visto o réu umas duas vezes fardado, mas sabia que ele era policial; que o destacamento da polícia era em frente à sua casa; que, por volta das 22h do dia dos fatos, o casal que morava no ponto alugado (Dona Aurilene, Lene, e o marido 'Santarém') chegaram brigando; que Lene foi para agredir Santarém e o Vinicuis mandou ela sair para brigar na casa dela; que a Sra. Aurilene começou a discutir e chamá-los de vagabundo, tendo a depoente ido até ela e desferido um tapa; que, depois, o acusado Darlen desceu sem farda e foi para frente do bar, estabelecimento do casal; que o acusado Darlen estava alterado e a vítima Marcos Vinicius também, tendo este pedido para o acusado baixar o tom de voz e se controlar; que o acusado começou a ameaçá-los, dizendo que eles iam ver quem ele era, momento no qual a depoente começou a filmá-lo, tendo ele dito: "pode filmar, aqui é o Darlen Pitbull"; que, após isso, o acusado voltou para o destacamento; que, após o acontecido, a depoente e a vítima Marcos Vinicius entraram em casa e decidiram dormir; que, cerca de dez minutos depois, se espantou com um "pisão" dado na porta, pelo acusado; que a Sra. Edilene disse que ele iria atirar; que o acusado deu dois "pisões, não ouvindo barulho de tiro; que possui uma filmagem em que alguém filmou o acusado com arma, tendo entregado no Ministério Público; que o acusado apontou uma arma grande, tipo metralhadora; que mandou o militar Jesus algemar e apontou uma arma para ela; que entrou para cozinha com o filho chorando, pegou o celular e ligou para irmã com 13 dias de resguardo; que, após o acusado sair de sua casa, levando Marcos Vinícius, instantes depois ouviu vários tiros, mas não viu de quem partia, porque estava dentro do quarto; que soube depois ter sido o acusado Darlen o autor dos disparos; que tiraram fotos e lhe mandaram das perfurações na parede de toda a sua casa provo das pelos disparos; que, após o tiroteio, ouviu a Sra. Aurilene dizer "bem feito, tendo sido informada que levaram o Vinícius para o Cripurizinho, em uma SW4, carro particular do acusado Darlen; que soube que o Darlen atirou em si mesmo; que, quando o acusado e o militar Jesus levaram Vinicius, a depoente ficou chorando atrás de um carro, porque deram muitos e muitos tiros; que, após, viu o militar Jesus e lhe perguntou onde estaria a vítima Marcos Vinicius, tendo sido informada de que este não estaria lá; tendo falado que o Vinicius estaria no posto e teria se atirado; que foram ao local e viram Vinicius consciente, mas ele não estaria sentindo suas pernas; que dois tiros atingiram ele, um no meio nas costas e outro no quadril pelas costas. que, depois, foram para Santarém; que Marcos Vinícius passou um mês no hospital internado, que hoje moram em Itaituba, tendo Vinicius ficado paraplégico, precisando estar indo para o médico e fisioterapeuta.
”.

A testemunha
Edno de Jesus da Silva
, policial militar em juízo relatou:

“que, na época dos fatos, prestava serviço no Patrocinio há uns 3 meses, ficando só um mês trabalhando com o réu; que, no domingo, o réu lhe convidou para ir para um aniversário, beberam, era umas 10h da manhã, almoçaram lá; que, quando foi 16h para 17h, retornaram para o Patrocínio, teve um bingo na comunidade; que estava no carro do Sargento Darlem, uma SW4; que, por volta das 19h, foi deitar; que, quando foi 22.30h acordou com a senhora que cozinhava para eles e disse que o Vinicius e a Priscila lhe bateram e o "Santarém" lhe segurou; que levantou e viu o Sargento em pé na porta do quarto e foram lá no bar do Vinícius e havia muita gente lá; que o Sargento chamou o Vinicius para conversar, sem farda e sem arma; que Vinicus falou que era macho e o sargento também falou eu também sou macho; que voltaram para o destacamento e pediram apoio para o crepurizinho; que Darlem estava alterado; que vestiram a farda; que o réu empurrou a porta com o pé, mandou algemar a vítima para trás, tendo este ficado sentado, não reagiu, sendo algemado e levado para o destacamento, não oferecendo resistência; que, quando entraram na casa do Vinicius, os dois estavam fardados e com uma arma grande; que estava lá dentro, tendo ouvido tiros e o Sargento atirando; que Tonho estava no destacamento Com o Sargento Darlem e a Suzy. que o sargento foi baleado na perna e levaram Vinicius para crepurizinho; que o Sargento estava dirigindo, Suzi na frente, ele de patrulheiro, Vinicius no meio e Tonho do outro lado; que enxergaram a viatura e pararam; que Sargento Darlem ameaçou, mas não se recorda exatamente; que desceu os três de trás e foram para trás do carro, mas viu que o sargento Darlem efetuou dois disparos e caiu no seu pé no chão; que Vinicius estava algemado, com as mãos para trás, não tendo reagido, nem esboçado qualquer reação; que o apoio desceu e foi andando, e o sargento efetuou o disparo; que a viatura que chegou e levou Darlem, o qual estava transtornado, descontrolado; que Darlem foi na viatura com o militar Neto e o Erisneto, dirigida por Tavares, e o Laudenir ficou com eles, tiraram a algema e levaram ele para o posto médico; que, quando chegaram, •a viatura já estava lá com o Darlem; que Darlem falou que estava atirado, mas não falou quem foi e como foi; que Darlem tinha duas pistolas, uma dele e uma do batalhão; que viu que os tiros estavam sendo feitos da delegacia; que era o sargento Darlem que estava atirando; que viu as cápsulas de bala em frente à delegacia; que viu o ferimento, mas não prestaram os primeiros socorros, apenas rasgaram a farda.
”.

A testemunha
Elisneto Alves Pessoa
, policial militar, asseverou em juízo que:

“
que o Cabo Tavares recebeu áudio de que o Sargento Darlem teria efetuado um disparo; que ouviu o áudio do militar Jesus de que estaria precisando de apoio, pois Darlem tinha sido alvejado; que era em torno de 22:40h; que foram os três na viatura, quando, na metade do trajeto, depararam-se com um veículo estacionado com a luz do pisca ligado, momento no qual ouviram dois disparos; que avistaram uma SW4; que o Giroflex da viatura estava ligado; que, antes de parar, ouviram dois disparos, desceram e o Darlem veio na direção da viatura dizendo que estava atingido e ele estava muito agitado, fora de si, descontrolado; que falou que estava de frente ao destacamento e foi atirado na perna esquerda; que Darlem estava com a pistola .40 estava nas mãos; que não chegou perto da vítima; que foram com o Darlem e o Tavares para o posto médico; que sangrava muito na coxa; que, no outro dia, viu tiros na casa da vítima, mas no destacamento não viu tiros; que Darlem falou que não viu quem foi.
”

A testemunha
Suzany Cavalcante Vidal
, declarou em juízo:

“que conheceu o acusado no dia, porque foram para um aniversário, todos beberam, indo também o Jesus e o Antonio; que não mora no crepurizinho; que, depois do aniversário, foram para o patrocínio no carro particular do Darlem; cite, ao chegar lá, foram para outro bar e foram à noite para o destacamento; que estavam no destacamento e Darlem levantou, Antonio não estava lá; que a cozinheira disse que o Vinicius tinha batido nela; que viu ela falando para o Dane; que Jesus estava no quarto; que Aurilene estava sozinha; que Darlem falou que não era para ela sair do quarto; que só saiu para a janela quando os dois sairam; que só ouviu as discussões; que Darlem gritava, mas não ouvia o que; que tinha voz de mulher gritando; que, depois, voltaram e os dois se fardaram e o Jesus não queria se fardar; que Darlem estava muito agressivo e estava perdendo a razão; que os dois estavam armados, saiu com uma arma grande; que, quando se fardou, ele mandou não sair do quarto, mas, mesmo assim, saiu para ver na rua e depois começou os tiros e ele estava atirando da área, na frente do destacamento, sozinho; que escutou ele quebrar a porta; que viu quando Vinicius entrou algemado, calmo, não estava se debatendo; que Darlem colocou o preso lá dentro e disse e ameaçava que ia matar o Vinicius; que escutava pancada; que a vítima não xingava e dizia para ter calma; que não viu ninguém revidando,
só viu Darlem realmente atirando; que foram muitos tiros, rajada de tiro; que viu um tiro abafado na perna dele, e ele veio dizendo que tinham atirado nele; que, "depois que ele se feriu", entraram no carro e ele continuou atirando, mas não viu ninguém atirando contra ele
; que estava na frente no carro e atrás dela estava o Antonio, Vinicius do lado e do outro Jesus; que ele falou: "vão embora, porque ele estava lascado"; que o ferimento sangrava e ele dizia que doia; que Vinicus estava algemado para trás. Que foram para o crepurizinho, e ele estava correndo muito; que ele ameaçava muito, dizendo que ia matar ele e a família dele, que ia perder a farda mas ia matar todo mundo; que chegou uma viatura no meio do caminho, parou o carro e disse desce todo mundo de trás, a arma tinha caldo, era uma pequena; que ficou olhando para frente, escutou um tiro; que os meninos desceram para o lado do carono, todos desceram para lá; que escutou o primeiro disparo e olhou; que o darlem foi lá para trás em direção a ele. Não viu o que aconteceu mas se recorda de dois disparos. Ficou desesperada e viu Vinicius no chão e pensou agora seremos nós. Quando viu ele no chão ele estava algemado ainda. Não ouviu nenhuma palavra de Vinicius, não viu ele indo para cima de Darlem. Única coisa que sabe foi que Jesus disse para não atirar, e ele apontou arma pára Jesus.
Darlem estava enlouquecido, apontando para todo mundo, mandaram levar para o posto, que estava sangrando.
Seguiu para o posto médico no carro do Darlem. Depois disso, ela lhe procurou pessoalmente e disse que não queria papo com ele. Foi no dia seguinte, não sabe quando ele foi preso. Ele mandou mensagem para o telefone. Ele pediu para que ela não viesse depor, praticamente ordenou, mensagem escrita depois apagou Disse que não era para depor, para inventar qualquer coisa porque ela que sabia e ela procurou se informar e se sentiu amendrontada. Depois disso não tiveram mais contato. Ele disse que estava com ele cordão de ouro bem grosso masculino e relógio. No outro dia, foi no crepurizinho e ouviu dizer que Darlem não gostou que ele não conseguiu matar Vinicius, era um militar, dizendo que o Darlem comentou lá dentro que ele era ruim de morrer. Depois ouviu comentários que era para tomar cuidado que ele era perigoso
”.

A testemunha

Heriton Robson Vieira da Costa
, em juízo, alegou que:

“
que estava no local, no bar da vítima, bebendo, era aniversário da esposa dele e era noite, quando começou a briga do "Santarém" com a mulher dele. "Santarém" tinha cortado o braço dela. Vinicius pediu para pararem de brigar no estabelecimento. Priscila foi em cima dela e Vinicius tirou. Destacamento é de frente ao bar. Viu a Lene ir para o destacamento. Logo em seguida, o Sargento veio sozinho, sem arma, de camiseta, já alterado, dizendo que ele estava bagunçando e que ele tinha batido na mulher, e Vinicius disse que não estava e disse que pediu para ter calma e todo tempo alterado Disse "quer fazer graça" e foi para a delegacia e voltou armado, com arma grande, carabina. Vinicius estava dentro da casa e veio com o pé na porta e foi xingando com vários palavrões. Todo tempo ia xingando o Vinicius. Ele estava muito alterado. Levaram ele para o destacamento, continuou no local. Veio procurando Priscila, voltou para casa entrou procurando, ele falava que se encontrasse ia matar porque ela filmou e ela estava com o telefone, filmou quando ele estava fardado. Ele atirava para todo canto, ouviu rajada de tiro. Viu ele atirando com essa carabina, viu as cápsulas no chão no outro dia. Viu eles saírem na caminhonete, o Darlem, Jesus, a vitima e duas pessoas. A moto ia atrás, estava com pouca gasolina e voltou.”

A testemunha
Antônio Marcos Boaventura da Costa
declarou em juízo:

“que conheceu o réu no dia dos fatos, na hora do almoço. Estava no crepurizinho, acompanhado de Jesus. Foram para um almoço e todos eles beberam. Convidou ele para ir com a menina para o patrocínio. Estavam na SW4 do Darlem. Foram para o bingo e depois foram para o destacamento. Estava tudo normal quando chegou a mulher dizendo que o Vinicius tinha batido nela. Estava fora esperando irem lhe buscar, iam voltar para o crepuzirinho. Disse que o Vinicius tinha batido nela, disse para deixar quieto e depois desistia. Jesus estava no destacamento, de boa. A mulher insistiu para que fosse lá prender o Vinicius. A Lene disse que o Vinicius tinha falado que era policial de merda e Darlam foi lá, primeira vez foi rio local e estava sem farda. Viu conversa irritada da parte dos dois. Ele voltou para se fardar e mandou Jesus se fardar também, resistiu por primeiro. Viram os dois sair e somente o Darlam estava com arma grande na mão. Viu o Sargento dar um murro na porta e entrar. Viu depois o sargento levando Vinicius. Colocaram Vinicius na cela. Escutou barulho tipo discussão. Continuava na porta. O Sargento começou a disparar, saiu do destacamento. Não viu nem ouviu ninguém disparar contra ele. Disparou para cima, lado, para todo lado. Era uma rajada de tiro, com a arma grande, caiu capsulas no chão. não viu ninguém atirando, somente ele. Ele sempre falando palavrão e ameaçando que ia matar. Depois apareceu baleado e disse que ia matar. Mandou Jesus ir na casa de Vinicius pegar o celular, ficando Dariam dentro do destacamento. Quando ele saiu do destacamento, veio com tiro na coxa esquerda. Ele falou que tinha sido "Santarém" que tinha atirado, mas não viu ninguém lá na frente. Sargento Darlem não estava muito ferido, cortou a calça, lavou, passou o pano, foi na carne, não atingiu o osso. Ele deu ordem para entrarem no carro. Ele estava dirigindo, Suzy estava no banco do passageiro, Vinicius algemado no meio, com as mãos para trás. Ele mandou todo mundo entrar. Corria muito e ameaçava que ia matar Vinicius, mulher, filho e "Santarém". Quando avistou o giroflex da viatura, parou o carro, desceu todos pelo lado do passageiro, ele desceu pelo lado do motorista. Estava próximo á viatura, mas não tinha chegado. Vinicius estava na parte de trás do carro em pé com o Jesus. O Dariam veio por trás do carro contra eles. Vinícius não reagiu a nada, ele estava algemado com a mão para trás e o Sargento efetuou dois disparos, atingindo os dois em Vinicius, com uma pistola. Jesus se atravessou no meio e apontou a arma para ele também. Depois nunca mais teve contato com Darlam. Pessoas falaram que ele era perigoso, para ter cuidado, outros policiais, mas ele mesmo nunca teve ameaça dele também. Bala entrou na perna dele e depois saiu, ferimento foi leve. A vitima estava de frente do réu.

A testemunha
Maria do Carmo Alves de Souza
declarou em juízo:

“que é moradora do patrocínio há 6 anos. Viu o Vinicius ser colocado dentro do carro, estava algemado. Assim que o carro saiu a esposa ficou em desespero e alguém da comunidade levou ela. Estava no seu estabelecimento. Ouviu tiros. Muitos tiros. Foi tudo em seguida. Falaram que era tiro da policia com Vinicius e viu ele saindo algemado. Marcas de tiro na casa do Vinicius e no vizinho. Viu o sargento bebendo em um bar
”.

A vítima
Marcos Vinicius do Nascimento Ignacio
, ratificou todos os termos constantes da denúncia, sobretudo no tocante à tentativa de homicídio perpetrada em seu desfavor, pelo acusado Darlen Ferreira de Sousa.

Por sua vez, quando do interrogatório do réu
DARLEM FERREIRA DE SOUSA
, em sede judicial, este se utilizou do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos, existem nas provas colhidas, indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, aptos a escorar a decisão de pronúncia.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, a decisão recorrida externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante da certeza do mesmo e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios, cujo entendimento transcrevo abaixo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA OITIVA DO RÉU TER SIDO EFETUADO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU. NO MÉRITO, por sua Absolvição Sumária ante a ausência de autoria e, alternativamente, falta de provas para a pronúncia, assim como retirada da qualificadora aplicada. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME MERITÓRIO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade processual por mera irregularidade que não trouxe qualquer prejuízo ao réu. Irregularidade essa que já foi sanada com a ouvida do réu sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A sentença de pronúncia é de cunho declaratório, e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório, bastando para tanto prova da materialidade do delito e indícios de sua autoria, como restou demonstrado no caso em tela. O juízo meritório caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional. 3. Não há que se falar em ausência de provas de autoria e de materialidade, quando do acervo probatório depreende-se claramente a ocorrência do delito, bem como indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras neste momento processual, quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não ocorreu na hipótese. Assim, havendo controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido, a fim de se esclarecer a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação. 5. Recurso conhecido, e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, mas para NEGAR-LHE provimento. Fortaleza, 10 de maio de 2017 DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator (TJ-CE - RSE: 00028206220148060000 CE 0002820-62.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2017).

No mesmo sentido é o entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

AFASTADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

A pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que o réu agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio in dúbio pro societate. A decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (2020.02675688-35, 215.844, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

“Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T..)
(RTJ 141/816).

JÚRI - HOMICÍDIO - IMPRONÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
- A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10433130109666001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014)

PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O princípio do in dubio pro societate vige nesta fase processual, sendo afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento dos réus. 2. No presente caso, resultou demonstrado nos autos as provas da materialidade e indícios suficientes de autoria sendo imperiosa a pronúncia do Acusado. 3. Recurso desprovido. (TJ-PE - RSE: 3296940 PE , Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 18/11/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2014)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria não vem amparada em prova estreme de dúvidas, enquanto que a materialidade do fato encontra-se evidenciada, bem como suficientes os indícios sobre a autoria dos delitos imputados ao acusado, conforme depoimentos da prova pessoal supramencionada.

A versão de alegação da defesa do acusado (de que agiu em legítima defesa putativa), não encontra amparo pleno nas provas carreadas aos autos, carecendo, assim, da força necessária para viabilizar a sua absolvição nesta fase – conforme requereu a defesa -, fazendo incidir sobre o presente caso o princípio supracitado do in dúbio pro societate.

As descriminantes putativas são situações apenas fantasiadas pelo agente que caso, de fato, existissem no plano fático, excluiriam sua ilicitude, ocasião em que não se vislumbrou em momento algum nos autos processuais. Ademais, consta provas substanciais nos autos de que o réu cometeu o crime atirando diversas vezes e atingindo a vítima, inclusive pelas costas, demonstrando, por ora, ter livre consciência de suas ações.

Nesta senda, entende o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. PRONÚNCIA MANTIDA. Manutenção da pronúncia. Legítima defesa não cabalmente demonstrada. Estão presentes vestígios da materialidade do fato, bem como indícios suficientes de autoria e de animus necandi na conduta do réu. Acusado narrou que teria efetuado o disparo contra a vítima, pois essa teria feito sinal de que iria sacar algum objeto da cintura. Vítima narrou que estaria de costas para o réu, trabalhando, quando, ao virar, esse teria desferido os disparos de arma de fogo. Injusta agressão não demonstrada. Ainda, o ofendido contou que o réu teria pressionado o revólver contra sua nuca e o avisado que iria desferir mais 02 disparos, mas que a arma teria, em tese, falhado. Inviável a desclassificação do delito. Desistência voluntária não restou minimamente demonstrada. Inviável a absolvição sumária. Competência para julgamento do Tribunal do Júri. Qualificadoras. Motivo fútil: manutenção. Constou nos autos que a desavença teria sido gerada pela dúvida de a quem pertenceria um boné. Recurso que dificultou a defesa da vítima: manutenção. Vítima relatou que estaria trabalhando, distraída, quando, de inopino, teria sido alvejada pelo disparo de arma de fogo. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70084555499 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2021) (Grifos nossos).

Reitera-se, a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual (mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, não competindo ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

Requer a defesa o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CPB.

Não cabe neste momento o afastamento das referidas qualificadoras como deseja a defesa.

Da análise dos depoimentos se percebe a priori que a intenção do acusado era de matar a vítima, daí porque a capitulação do delito ter sido definida nos incisos II e IV, § 2º do art. 121 do CPB, respectivamente, por “motivo fútil” e “
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (surpresa)”,
primeiramente

em razão do motivo fútil, face o crime ter sido motivado por motivo banal em razão de um suposto desentendimento com outra pessoa que gerou a ira do recorrente e o segundo pela forma da execução, em que foram disparados tiros contra a vítima que encontrava-se desarmada, de surpresa, sendo a mesma atingida nas costas e na cintura, não cabendo neste momento o afastamento das referidas qualificadoras como deseja a defesa.

A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de homicídio foi cometido por motivo torpe e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras da tentativa homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos.

A exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência, vejamos:

“CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE SOLTURA DO PACIENTE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.I.
Qualificadoras
que só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu.II. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a presença de indícios da incidência das
qualificadoras
com esteio nas provas produzidas nos autos, mister se faz reconhecer que maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório, inviável em sede de writ. III. Pleito de soltura do paciente que não foi objeto de análise e julgamento por órgão colegiado da Corte de origem, sobressaindo a incompetência desta Corte para a apreciação do tema, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Ordem parcialmente conhecida e, nessa

extensão, denegada, nos termos do voto do Relator. (STJ.
HC 177236 / MG. Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma. DJe 01/12/2011).”

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
EXCLUSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.1. A sentença de
pronúncia
encerra um mero juízo de admissibilidade, onde se examinam somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a
pronúncia
motivou suficientemente a existência de indícios das
qualificadoras
do homicídio, consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente. 3. Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a
exclusão
das
qualificadoras
na sentença de
pronúncia
quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (STJ. HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011). 4. Ordem denegada.”

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Requer a defesa a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, alegando não ter intenção dolosa de ceifar a vida da vítima.

A desclassificação do crime para o crime de lesão corporal
,
por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.

Nesse sentido
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA.
DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação, uma vez que suficientemente motivado o juízo preliminar que lhe cabia nessa primeira fase do rito escalonado no Júri, em que lhe é vedado aprofundar na análise das provas - sob pena de incorrer em excesso de linguagem.

2. Os documentos acostados aos autos e depoimentos colhidos comprovam a materialidade do delito e indicam suficientes indícios de autoria, razão pela qual mantém-se a r. sentença de pronúncia.

3. Não havendo provas indene de dúvida quanto à alegada legítima defesa ou, mesmo, quanto à ausência de animus necandi, impossível acatar o pleito de absolvição sumária e de desclassificação, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo in dubio pro reo, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in dubio pro societate.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

(TJDFT. Acórdão n.755049, 20120310311414RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 31/01/2014. Pág.: 205)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO NAS COSTAS. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OITIVA DA VÍTIMA. PROCESSO DO CORRÉU QUE TRAMITOU REGULARMENTE. VALIDADE. VIOLAÇÃO AO VERBETE SUMULAR 455 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. VALORAÇÃO MINUCIOSA DAS PROVAS. MATÉRIA AFETA AO JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação editalícia, acompanhada do não comparecimento do réu em juízo, por si só, não é circunstância autorizadora da produção antecipatória da prova (Súmula 455-STJ), mas, excepcionalmente, admite-se essa providência instrutória quando houver a necessidade acautelatória para a correta prestação jurisdicional (art. 366, CPP). Não há nulidade se a prova foi colhida antecipadamente, na presença do Defensor constituído do réu citado por edital, não apenas em decorrência do decurso do tempo, mas para instruir o processo quanto ao corréu citado pessoalmente. Precedentes.

2. Não há falar em excesso de linguagem quando o juízo monocrático apenas salienta versões críveis nos autos que atestam a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade.

3. A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade, o que não se compatibiliza com o caso dos autos, pois o juízo monocrático, na decisão de pronúncia, desvelou indícios suficientes da prática delitiva e demonstrou de forma satisfatória a presença da materialidade delitiva.

4. A desclassificação deve ser operada quando presentes elementos satisfatórios que indiquem a inexistência de ânimo homicida por parte do réu. Havendo duas versões bem delimitadas acerca dos fatos: a acusatória, que desvela a existência de animus necandi, e a defensiva, que vindica o afastamento da competência do Júri; e sendo críveis as versões antagônicas, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal Popular
.

5. A qualificadora só pode ser excluída quando, de forma incontroversa, manifestar-se de forma absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.
(STJ. Acórdão n.754403, 20100510075303RSE, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 29/01/2014. Pág.: 134)

(...) 2.
No tocante à desclassificação, esta somente poderá ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível. O suporte fático na fase de pronúncia deve ser detectável de plano e isento de polêmica relevante, o que não ocorre no presente caso
(...). (TJDFT. 20100710307666RSE, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 04/08/2011, DJ 17/08/2011 p. 156)

Quanto a absolvição pelos crimes dos artigos 344 e 347 do CPB, observo que os autos revelam fortes indícios de que o recorrente os tenha cometido, conforme o exposto pelo magistrado na decisão objurgada:

“Inicialmente, quanto ao crime capitulado no art. 347 do Código Penal (fraude processual há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Isso é amplamente demonstrado pela narrativa contida na denúncia de que o réu supostamente se autolesionou, disparando contra si próprio com arma de fogo, como forma de forjar uma legítima defesa, esculpindo, assim, uma causa excludente da ilicitude ou antijuridicidade. Percebe-se tal fato a par dos inúmeros depoimentos testemunhais prestados em juízo. Dessa forma, por ora, resta incidente a tipificação constante do art. 347 do CPP. Por outro lado, quanto ao crime capitulado no art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo' há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Isso é amplamente demonstrado pela narrativa contida na denúncia de que o réu supostamente teria coagido a testemunha SUZANY CAVALCANTE VIDAL a não depor, caso assim fosse convocada. Inclusive, referida testemunha requereu a sua inclusão em programa de proteção à testemunha, temendo a sua vida. Em depoimento, alegou que "o acusado mandou mensagem para o seu telefone, pedindo que ela não viesse depor, praticamente ordenando, mensagem esta posteriormente deletada. Pediu para a testemunha inventar qualquer coisa, porque ela era que sabia dos fatos" (fi. 300). Percebe-se tal fato dos inúmeros depoimentos testemunhais prestados em juízo. Dessa forma, por ora, resta incidente a tipificação constante do art. 344 do CPP. Por fim, quanto à incidência do crime capitulado no ali. 15 da Lei n° 10.826/03 (disparo de arma de fogo) há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Isso é amplamente demonstrado pela narrativa contida na denúncia de que o réu supostamente teria disparado rajadas de tiro em direção à residência da vítima e de toda a comunidade adjacente. Percebe se tal fato a partir das inúmeras cápsulas deflagradas e encontradas na região, mais precisamente em via pública, dos locais perfurados pelos projéteis (vide fls. 30/31), além dos depoimentos testemunhais prestados em juízo. Aliado a isso, respectivos disparos não teriam a finalidade de atingir algo ou alguém, mas, supostamente, de aterrorizar a comunidade local. Dessa forma, por ora, resta incidente a tipificação constante do art. 15 da Lei n° 10.826/2003 (disparo de arma de fogo).”

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, e de que o réu agiu por motivo fútil e através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
para manter a decisão atacada.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021